Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752041-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Recebo o presente conflito de competência. Designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Comunique-se. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, inc. I, RITJDFT). Concluídas as diligências regulares, retornem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator